Tribunal: TJES
Processo: 5001506-37.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-37.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROZEMA S/A e outros
RECORRIDO: PAULINA BARBOSA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001506-37.2024.8.08.0049

RECORRENTE:
ELETROZEMA S/A.

RECORRIDO
: PAULINA BARBOSA RODRIGUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA COMERCIANTE REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO E SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO PARA A MODALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c/c indenizatória, na qual a parte autora alega ter adquirido produto junto à primeira requerida (Eletrozema) mediante financiamento da segunda ré (Banco Losango), sendo surpreendida por taxas de juros abusivas (7,30% a.m.), superiores à média de mercado, sem a devida transparência no momento da contratação.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) condenar as rés, solidariamente, à revisão do contrato, substituindo a taxa de juros de 7,30% a.m. para 3,52% a.m. (média do BACEN à época), com restituição simples do excedente; ii) condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais pertinentes.

3. Recurso inominado interposto pela requerida ELETROZEMA S/A, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mera comerciante e não possui ingerência sobre as taxas de juros fixadas pela instituição financeira. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade solidária em operações de crédito e a ausência de nexo causal para a condenação em danos morais, pleiteando a reforma integral do julgado.

4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada. À luz da teoria da asserção, a legitimidade é verificada in status assertionis. Tratando-se de compra e venda casada com financiamento no próprio estabelecimento comercial, a loja atua como parceira comercial da instituição financeira, integrando a cadeia de fornecedores e respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas no dever de informação e transparência (art. 7º, parágrafo único, e art. 18 do CDC). Mérito: O recurso não merece provimento. A abusividade da taxa de juros foi corretamente identificada, uma vez que o percentual pactuado (7,30% ao mês) ultrapassa o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período da contratação (3,52% ao mês), o que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). A responsabilidade solidária da recorrente decorre da falha no dever de informação adequada no ato da venda, submetendo a consumidora, pessoa hipossuficiente, a encargos excessivos. No tocante aos danos morais, a situação de vulnerabilidade e a imposição de dívida desproporcional extrapolam o mero aborrecimento. O valor de R$2.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)